Tribunal: TJSP
Processo: 0000200-35.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
Apelação. fase de cumprimento de sentença. Acórdão proferido por esta câmara que deu provimento a recurso de apelação interposto pela autora, para julgar procedente demanda declaratória de rescisão de contrato de uso de cartão de crédito. Liquidação extinta, com fundamento no art. 485, VI, do c.P.C. Decisão mantida. Cotejo da inicial da presente fase de cumprimento de sentença e do título

Ementa:
Apelação. fase de cumprimento de sentença. Acórdão proferido por esta câmara que deu provimento a recurso de apelação interposto pela autora, para julgar procedente demanda declaratória de rescisão de contrato de uso de cartão de crédito. Liquidação extinta, com fundamento no art. 485, VI, do c.P.C. Decisão mantida. Cotejo da inicial da presente fase de cumprimento de sentença e do título judicial que demonstra que a recorrente carece de interesse de agir. Recurso desprovido.